Tribunal: TJSP
Processo: 2213241-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Prestação de serviços. Honorários advocatícios. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu liminar para reserva, em processo no qual a exequente atuou como advogada, do porcentual correspondente aos honorários advocatícios contratuais. Verificados a relevância dos argumentos declinados pela credora e o perigo de dano de difícil reparação, impõe-se a manutenção da medida de

Ementa:
Prestação de serviços. Honorários advocatícios. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu liminar para reserva, em processo no qual a exequente atuou como advogada, do porcentual correspondente aos honorários advocatícios contratuais. Verificados a relevância dos argumentos declinados pela credora e o perigo de dano de difícil reparação, impõe-se a manutenção da medida de caráter acautelatório, que se pautou pela prudência, para garantir a eficácia da execução e eliminar o receio de que a executada não tenha condições de, por outro meio, solver o débito objeto da demanda.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000062768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2213241-28.2020.8.26.0000, da Comarca de
Campinas, em que é agravante MARIANA GOMES CAMARGO, é
agravada TRISSIA KAROLINE DUARTE METZGER.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI
E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2213241-28.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: CAMPINAS – F.R. VILA MIMOSA – 3a VARA JUDICIAL
Agravante: MARIANA GOMES CAMARGO
Agravada: TRISSIA KAROLINE DUARTE METZGER
MM. Juiz Prolator: Cássio Modenesi Barbosa
VOTO No 34.853
Prestação
de
serviços.
Honorários
advocatícios. Ação de execução de título
extrajudicial. Decisão que deferiu liminar para
reserva, em processo no qual a exequente
atuou
como
advogada,
do
porcentual
correspondente aos honorários advocatícios
contratuais. Verificados a relevância dos
argumentos declinados pela credora e o
perigo de dano de difícil reparação, impõe-se a
manutenção
da
medida
de
caráter
acautelatório, que se pautou pela prudência,
para garantir a eficácia da execução e eliminar
o receio de que a executada não tenha
condições de, por outro meio, solver o débito
objeto da demanda.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, deferiu a
tutela de urgência requerida pela exequente, ora agravada, para
determinar a reserva de 30% dos créditos apurados no processo no
0011310-67.2008.8.26.0084, em curso perante a 1a Vara Cível da
Comarca de Campinas, a título de honorários advocatícios (fls. 43/44).
Sustenta a agravante, em suma, que a despeito
do disposto no art. 24 da Lei 8.906/94 e no art. 784, XI, do Código de
Processo Civil, o contrato de prestação de serviços advocatícios no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2213241-28.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
qual se baseia a ação não tem força executiva, pois não foi assinado
pela agravada. Afirma que a questão atinente à inexequibilidade do
título é de ordem pública e deve ser conhecida até de ofício, a qualquer
tempo e em qualquer grau de jurisdição, impondo não apenas a
cassação da liminar, como a extinção do processo. Alega que
contratou a agravada para o ajuizamento de ação judicial, mediante
pagamento da quantia de R$ 2.000,00, além de honorários
correspondentes a 30% do valor recebido no processo, mas a relação
entre as partes sempre foi conturbada, diante da rispidez e
agressividade com que era tratada, bem assim da inércia da advogada
diante dos pedidos de informações sobre o andamento do feito. Aduz
que aquela demanda foi julgada parcialmente procedente após trâmite
de 12 anos e, na fase de cumprimento de sentença, quase foi
arquivado em março deste ano por falta de movimentação. Ressalta
que, questionada sobre a intimação para dar andamento ao processo,
a própria agravada sugeriu que procurasse novos patronos, pois não
tinha
mais
interesse
em
representa-la,
rescindido,
assim,
unilateralmente o contrato de prestação de serviços. Assinala que
ainda tentou convencer a agravada a manter o patrocínio da causa,
mas, como não obteve resposta, constituiu novos advogados. Destaca
que, mesmo tendo afirmado em 09.03.2020 que não mais a
representaria no processo, em 16.03 a agravada manejou incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, sem seu consentimento,
conduta que, aliada à resistência em substabelecer os poderes aos
novos patronos e à quebra de confiança na relação, motivou o envio de
e-mail comunicando o encerramento do contrato, em 26.03. Sustenta
que foi necessário notificar extrajudicialmente a agravada em
junho/2020 e, somente a partir da sua concordância em outorgar o
substabelecimento, deu-se andamento ao processo e foram retomadas
as negociações para um acordo, que foi exitoso graças à atuação dos
seus novos advogados. Afirma que, agindo de má-fé, a exequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2213241-28.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
ocultou informações e documentos do MM. Juiz a quo, para convencê-
lo a deferir a tutela de urgência que determinou a reserva de 30% dos
créditos a receber no feito que tramita perante a 1a Vara Cível da
Comarca de Campinas. Assevera a cláusula 7a do contrato prevê que,
em caso de renúncia pela agravada dos poderes recebidos, nada lhe
será devido, ao que se soma impossibilidade de discussão do contrato
pela via executiva, a teor do contido na cláusula 9a. Argumenta que,
não bastasse a ausência de assinatura da exequente no contrato,
carece ele também de certeza, liquidez e exigibilidade, pois o valor
expresso no instrumento já foi quitado, ao passo que a parte
supostamente inadimplida ainda nem sequer foi recebida pela
executada. Alega que não se discute o direito da agravada de ser
remunerada pelos serviços efetivamente prestados, mas não pode fazê-
lo por meio de execução, haja vista a ausência dos pressupostos para
tanto. Defende que não há como saber qual será o real proveito
econômico do acordo antes do seu efetivo cumprimento, que a
execução foi ajuizada antes mesmo da homologação judicial, o que
revela a iliquidez do título, e que o valores que a exequente pretende
receber são excessivos, considerando o disposto no art. 85, § 2o, do
CPC e arts. 48, § 6o e 49, caput, da Resolução no 02/15 do Conselho
Federal da OAB. Aduz que a ação ajuizada pela agravada diz respeito
a uma hipoteca que havia sido registrada na matrícula de seu único
imóvel, avaliado em R$ 166.000,00, de modo que a reserva deferida
pelo Juízo a quo, que perfaz o montante de R$ 65.000,00, corresponde
a 39% do valor do imóvel. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r.
decisão agravada, além da cominação à agravada das penas por
litigância de má-fé.
Recurso recebido no efeito devolutivo (fls. 96/97)
e contrariado (fls. 100/130), a lide está em termos para julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2213241-28.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Em homenagem ao princípio da adstrição,
cumpre registrar, de início, que a discussão possível neste recurso se
restringe ao conteúdo específico da decisão vergastada, que apenas
deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada para determinar a
reserva
de
30%
dos
créditos
apurados
no
processo
no
0011310-67.2008.8.26.0084, em curso perante a 1a Vara Cível da
Comarca de Campinas.
Como assinalei na decisão de fls. 96/97, as
questões levantadas pela agravante constituem matéria de embargos à
execução, que, aliás, já foram opostos na origem (proc. no
1005203-67.2020.8.26.0084) e serão oportunamente apreciados pelo
MM. Juiz a quo, não podendo esta Col. Câmara se adiantar a respeito
delas, sob pena de supressão de instância.
Isto
assentado,
nada
há
de
irregular
na
determinação de reserva de valores, procedimento que é meramente
acautelatório, destinado a assegurar a satisfação do crédito alegado
pela exequente, que tem caráter alimentar.
Cabe ponderar que o Juízo a quo, no caso
vertente, avaliou a necessidade de deferimento da medida baseado na
relevância dos argumentos expendidos pela exequente, que afirma ter
atuado durante doze anos patrocinando os interesses da executada
em ação judicial, tendo sido destituída já na fase de cumprimento de
sentença, em vias de celebração de acordo.
Assim, considerando que o contrato entre as
partes estabeleceu o pagamento de honorários correspondentes a
30% dos valores recebidos pela agravante, determinou o magistrado,
para preservar o resultado útil do processo e evitar a frustração da
execução, a reserva precisamente daquele porcentual nos autos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2213241-28.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
processo em que atuou a exequente.
No ponto, cabe registrar que, embora a via do
contrato que instrui a inicial (fls. 250/252 dos autos de origem) não
contenha assinatura da agravada, está firmada pela agravante e é
incontroverso que atuou como sua advogada durante vários anos na
demanda judicial contra Serra Construções e Comércio Ltda. (proc. no
0011310-67.2008.8.26.0084). Ademais, o art. 24 da Lei 8.906/94
atribui força executiva ao documento. Essas circunstâncias não
permitem reconhecer, prima facie, a inexequibilidade do título, sem
prejuízo de que, após cognição exauriente, o i. magistrado singular
assim venha a decidir.
O poder geral de cautela autoriza o magistrado a
determinar, initio litis e sem prévia oitiva do demandado, as medidas
oportunas para evitar que a demora na citação ou no trâmite
processual torne ineficaz o provimento almejado.
Ademais, considerando que o acordo sobre o qual
a exequente pretende que incidam os honorários contratuais de 30%
tem certo vulto (R$ 166.000,00, cf. fls. 213/217 do proc. no
0020529-62.2018.8.26.0114), o periculum in mora fica evidenciado
pelo receio de que a solvabilidade da devedora seja comprometida
pelo decurso do tempo, afigurando-se prudentes medidas que visam a
garantir a satisfação do crédito da agravada, sobretudo se há
disponibilidade conhecida de dinheiro em conta judicial, como na
espécie.
Evidentemente, se MM. Juiz a quo vier a acolher
os embargos à execução opostos pela agravante, ou, a qualquer
tempo, se convencer de que a medida liminar não é mais pertinente ou
necessária, não há impedimento para que a revogue, o que, no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2213241-28.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
vertente, liberaria o numerário reservado.
Neste momento inicial, porém, a avaliação do
magistrado volta-se apenas à presença dos requisitos próprios para a
concessão da medida de urgência, ou seja, a relevância e
verossimilhança dos fundamentos alinhados pela demandante (fumus
boni iuris) e a possibilidade de que, não concedido o provimento
colimado, torne-se irreparável a lesão (periculum in mora),
pressupostos presentes no caso em apreço.
Cuido que a decisão agravada, portanto, se
pautou pela prudência e deve ser mantida, tendo em vista que a
revogação da liminar concedida na origem poderia comprometer a
capacidade da agravante de solver o crédito da agravada.
Diante do quadro delineado, a manutenção do r.
decisum é medida que se impõe, sobretudo para assegurar a eficácia
da execução.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator